Tribunal: TJDFT
Processo: 0702668-76.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0702668-76.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PATRICIA SILVA CACERES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Retifique-se a autuação para constar no polo passivo do recurso apenas AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL (ADASA). Brasília, 17 de setembro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora